Tribunal: TJDFT
Processo: 0720935-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Inocorrência de esgotamento dos meios. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu pedido de citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o esgotamento dos outros meios de citação, diversos da citação por edital.
III. Razões de decidir
3. No caso, apesar das diligências realizadas, o Distrito Federal não demonstrou ter se utilizado dos recursos que lhe são disponíveis para localização do réu, como, por exemplo: SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 102, firmou posicionamento no sentido de que, segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
5. Incumbe ao exequente o dever de providenciar e demonstrar nos autos diligências para a localização do executado a fim de tentar a citação pelas vias ordinárias para, posteriormente, se for o caso, requerer a citação por edital.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________
Dispositivo relevante citado: Art. 8o da Lei 6.830/1980.